Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVADOS. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. As ações possessórias intentadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, nos termos do art. 558 do CPC. O art. 562 do CPC autoriza a concessão de tutela de forma antecipada, desde que provados, cumulativamente a posse do Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração, requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC.
2. Agravada/Autora juntou com a inicial: termo de permissão de uso concedido pela TERRACAP ao terceiro de quem ela adquiriu o imóvel, instrumento particular de cessão de direitos desse bem em seu favor (datado de 14/05/2002), contas de água e de luz em seu nome desde o mês de abril de 2013, e aviso de recebimento da notificação extrajudicial enviada ao Agravante/Réu para desocupar o imóvel, recebido em 07/04/2021. A ação de reintegração de posse foi ajuizada no dia 14/12/2021, ou seja, entre o recebimento da notificação pelo Agravante/Réu e o ajuizamento da ação transcorreram apenas 08 (oito meses).
3. No caso dos autos, a parte Autora desincumbiu do seu encargo probatório, uma vez que apresentou os documentos justificadores da reintegração de posse do imóvel, em contrapartida, o Agravante/Réu não desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, inc. I e II do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.